Tribunal: TJSP
Processo: 1536357-26.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Réu condenado por tráfico de drogas, a seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e seiscentos dias-multa. Apelação busca absolvição por insuficiência de provas ou reconhecimento de tráfico privilegiado. II. Questão em Discussão 2. Consiste em determinar se há provas suficientes para manter a

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Réu condenado por tráfico de drogas, a seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e seiscentos dias-multa. Apelação busca absolvição por insuficiência de provas ou reconhecimento de tráfico privilegiado. II. Questão em Discussão 2. Consiste em determinar se há provas suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas e se estão presentes os requisitos legais para a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. III. Razões de Decidir 3. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por laudos e depoimentos de agentes públicos, que não apresentaram indícios de parcialidade. 4. A jurisprudência reconhece a validade dos depoimentos de agentes públicos como prova, desde que não haja demonstração de interesse particular ou contradições relevantes. 5. Maus antecedentes, mesmo que antigos, podem ser considerados para afastar a aplicação do tráfico privilegiado. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Ausente prova de parcialidade, os relatos dos agentes públicos são suficientes para a condenação. 2. A existência de maus antecedentes impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. Legislação Citada: Lei no 11.343/2006, art. 33. Código Penal, art. 59. Código de Processo Penal, art. 156. Jurisprudência Citada: STF, HC no 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 18.02.97. STJ, AgRg no HC no 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/6/2021, STJ, AgRg no HC no 999.826/SP, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 3.9.2025, DJEN de 8.9.2025.